Tribunal: TJDFT
Processo: 0703227-12.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUTOMÓVEL CEDIDO NA COMPRA. DEMORA DA CONCESSIONÁRIA EM PROVIDENCIAR A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO. MULTAS DE TRÂNSITO E COBRANÇA DO IPVA. DANO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DAS DEMAIS FALHAS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO APONTADAS NA SENTENÇA
1. O dano extrapatrimonial nas relações consumeristas não se caracteriza apenas por seu caráter punitivo, quando há lesão aos direitos da personalidade, tendo também uma finalidade pedagógica, direcionada ao comportamento do agente ofensor. Trata-se de reparação que, além de satisfazer o direito do ofendido, tem o condão de coibir condutas ofensivas e reiteradas, de modo a desestimular a sua reiteração. 1.1 No caso dos autos, a demora na transferência do veículo causou prejuízo de ordem moral à autora, que recebeu aviso de vencimento e/ou pendência de pagamento do IPVA 2018, bem como lhe foram atribuídas infrações de trânsito referentes ao veículo cedido como parte do pagamento de automóvel seminovo e as quais ocasionaram o lançamento de pontos na CNH da autora. Tal atraso injustificado de dois anos, que somente se remediou após o ajuizamento da ação, já é suficiente para justificar a reparação devida.
2. A argumentação da autora para justificar outras falhas na prestação do serviço se baseia em hipotética afirmação de que a concessionária voltou atrás em promessa de quitação de IPVA 2017 e multas pendentes do veículo dado em pagamento. Assim, apesar de afirmar se sentir prejudicada, não há qualquer comprovação de que a apelante teria se comprometido com tal prática. 2.1 Tomando por base principalmente as dimensões punitiva e preventivo-pedagógica, justifica-se uma reparação da ordem de R$ 4.000,00.
3. Apelo do réu parcialmente provido. Honorários majorados.